Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717578-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FELIPE DE ARAUJO PACIFICO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que concedeu a antecipação de tutela pleiteada pelo agravado, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Narra o autor que por meio de anúncio no Facebook, interessou-se pela aquisição do veículo VW FOX, ano 2010, cor vermelha, e, por isso, trocou mensagens com o ‘proprietário’ do bem, que se apresentou como VINICIUS, ficando acertado o encontro para ver o veículo no endereço sito na SQN 214, Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF. No dia e horário combinados, compareceu outra pessoa diversa do ‘vendedor’, o que não impediu as tratativas. Na realidade, a pessoa que compareceu ao local era a verdadeira proprietária, RAYANE, que enganada pelo mesmo golpista, compareceu ao local para mostrar o carro para o ‘comprador’, já que teria anunciado a venda de seu veículo no site do OLX. Após as tratativas, sem que ambos (autor e Rayane) soubessem do golpe, o autor depositou na conta da pessoa de Alinne, segunda ré, que fora indicada por Vinicius como sendo sua ex-esposa, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). E a partir desse momento, não obteve êxito em falar com Vinicius, o mentor do golpe. Em resumo, conforme narrativa, Vinicius, autor do golpe, entrou em contato com Rayane, que anunciara seu veículo no OLX, e disse que se interessara pelo carro e desejava encontrar com Rayane. Ao mesmo tempo, Vinicius anunciou o mesmo veículo no Facebook, o que atraiu a atenção do autor (Felipe), que se interessou pelo carro. No dia de ver o carro, compareceu Felipe, que para Rayane era um empregado de Vinicius, e Rayane, que na visão de Felipe era ex-esposa de Vinicius, tudo ‘montado e arquitetado’ por Vinicius, o autor do golpe. Com essa farsa, Felipe acabou por depositar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em nome de Alinne Morais Pinheiro, ora ré; porém, o valor não chegou a ser sacado pela preposta do falsário, uma vez que a instituição ré (Bando do Brasil), por medida de segurança, bloqueou o valor. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende o autor, por meio de tutela antecipada, seja realizado o desbloqueio e a transferência em seu favor da quantia depositada na conta bancária mencionada, que se encontra bloqueada administrativamente pela instituição ré. Resta demonstrado nos autos a prova inequívoca de que o autor depositou, na conta bancária de titularidade da segunda ré, Alinne, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme atesta o recibo de ID 90386912. Comprovou-se, ainda, que o autor e Rayane compareceram à delegacia e registraram a ocorrência policial, narrando os mesmos fatos constantes da petição inicial (ID 90386910). Nesse contexto, torna-se verossímil a alegação expendida na inicial, a demonstrar, pelo menos nesta fase incipiente do processo, o golpe do qual o autor foi vítima. O requisito do perigo de dano também está presente, na medida que o autor não tem à disposição o valor depositado em conta e há o risco de eventual acesso da ré ao numerário, o que lhe pode causar prejuízos. Ante o exposto, defiro a tutela antecipada para que o primeiro réu realize a transferência da quantia depositada pelo autor no dia 23/03/2021, na conta no 30.622-3, agência no 0994-6, de titularidade de Aline Morais Pinheiro, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para uma conta judicial que ficará à disposição deste juízo até ulterior decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada, por ora, ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Aduz que o autor/agravado não apontou qualquer ato ilícito que tenha sido praticado pelo banco recorrente, tampouco falha na prestação do serviço. Acrescentou que, da narrativa da petição inicial, é possível inferir que houve culpa exclusiva do recorrido, que foi negligente ao realizar o negócio jurídico, e de terceiro estelionatário, inexistindo os pressupostos para a responsabilidade civil do recorrente. Subsidiariamente, sustenta que o prazo para cumprimento da decisão liminar recorrida é exíguo e que o valor da multa cominatória arbitrado é excessivo. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja indeferida a antecipação de tutela concedida ao agravado, com imediata concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor das astreintes e a dilação do prazo para cumprimento da tutela de urgência concedida pelo juízo singular. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação à parte do agravo de instrumento que se insurge quanto à imposição da obrigação de transferir valores para conta judicial, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Em primeira análise, os fundamentos apresentados pelo agravante para requerer a reforma da decisão sequer tangenciam os argumentos expostos na decisão agravada, no sentido de que o autor/agravado instruiu a petição inicial com elementos capazes de demonstrar a verossimilhança das alegações fáticas por ele expostas na petição inicial e a probabilidade do direito alegado. O recorrente limitou-se a sustentar que não praticou ato ilícito e que a culpa pelo evento foi exclusiva do agravado e de terceiro estelionatário. Todavia, o autor/agravado não imputa a responsabilidade pelo fato ao banco recorrente e não pleiteia a condenação do agravante ao pagamento de indenização, tendo o incluído no polo passivo apenas porque objetiva a imposição de obrigação de fazer consistente em transferir o dinheiro recebido na conta da ré Alinne Morais Pinheiro para a conta do requerente. A decisão agravada não determinou que o banco transferisse os valores para conta judicial por causa de ato ilícito ou de má prestação de serviço, mas pelo fato de se tratar de depositário de quantia monetária transferida para a conta da outra ré em virtude de aparente fraude praticada por terceiro, não tendo havido impugnação específica em relação a esse fundamento. Isso é o quanto basta para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Ademais, quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o agravante não chegou a expor, com base em dados objetivos, qual a situação de risco que estaria a demandar provimento jurisdicional positivo e imediato do Relator, não sendo suficiente para a verificação do periculum in mora a mera afirmação de que existe receio de dano inevitável ou de difícil reparação. Assim, quanto à imposição da obrigação de transferir o dinheiro para conta judicial, estão ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Quanto à parte do recurso que se insurge quanto ao valor das astreintes e quanto ao prazo para cumprimento da liminar, também não se vislumbram, em primeira análise, os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada. A multa cominatória consiste em meio de coerção indireta, que tem por objetivo persuadir o destinatário da obrigação a cumpri-la, devendo ser fixada em patamar que seja suficiente para alcançar o efeito psicológico de desmotivar o descumprimento e, ao mesmo tempo, não implique enriquecimento ilícito da outra parte. Em análise prelibatória, verifica-se que a fixação de astreintes diárias de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado o valor total a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece atender aos parâmetros mencionados. Ademais, o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão liminar também é mais do que o necessário para que o agravante efetue a operação simples de transferir R$ 8.000,00 (oito mil reais) da conta da ré Alinne Morais Pinheiro para conta judicial. Além disso, a manutenção da multa cominatória no valor em que arbitrado e o prazo de cumprimento não tem o condão de causa qualquer prejuízo ao recorrente, pois sequer terá que dispor de valores de sua titularidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 17:47:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator